Tribunal: TJDFT
Processo: 0732866-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0732866-84.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SHEILA HOFFMANN MEDEIROS RECORRIDO: CARLOS ANDRÉ LOPES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADAS. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. VERIFICADA. INADIMPLÊNCIA. COMPROVADA. 1. A legitimidade é analisada com base na teoria da asserção, ou seja, as condições da ação são aferidas consoante o alegado pelo autor na petição inicial. 2. Rejeita-se a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido quando os fundamentos erigidos confundem-se com o mérito da questão objeto do recurso. 3. Diante da comprovação da validade do contrato de locação e da inadimplência, a rescisão contratual e a condenação do locatário ao pagamento dos encargos devidos é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, improvido. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 489 do Código de Processo Civil e 93, inciso X, da Constituição Federal, asseverando deficiência da prestação jurisdicional. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Não traz qualquer argumentação quanto à interposição lastreada na alínea “b” do permissivo constitucional. Em sede de recurso extraordinário, não sustenta a existência de repercussão geral e repete as alegações trazidas no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 489 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso X, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o REsp 1874545/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/6/2020. Quanto à interposição do recurso especial lastreada na alínea “b” do permissivo, a falta de argumentação referente à hipótese ali prevista denota evidente deficiência de fundamentação, que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. O extraordinário, por seu turno, não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1265903 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 9/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012